Tribunal: TJDFT
Processo: 0754230-04.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS ART. 1022 DO NCPC E DO ART. 48 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal por serem tempestivos. Afirma o embargante que o acórdão, erroneamente, deixou de condenar a parte autora em honorários advocatícios, mesmo tendo ela sido sucumbente em sede recursal.
2. De logo, verifica-se a improcedência dos embargos declaratórios opostos, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015 (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). No caso, os embargantes demonstram insatisfação com o afastamento da condenação em honorários advocatícios, o que não se amolda nas situações legalmente previstas para oposição do recurso em questão.
3. Esclareça-se, contudo, que a Lei 9.099/95, em seu art. 55, determina que só haverá condenação em honorários advocatícios no 2o grau se a parte recorrente for vencida na sua insurgência, situação que não se vê presente no caso, uma vez que foi dado provimento ao recurso do Distrito Federal. Apenas quando quem interpõe o recurso é vencido integralmente é que haverá a fixação de honorários sucumbenciais, de modo que o julgamento que os afastou foi adequado.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.